Tribunal: STF
Processo: Pet 1992
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus deferido contra decreto de prisão
preventiva: pedido de extensão a co-réus do paciente prejudicado
pela superveniência de sentença condenatória, que, além de
constituir novo título à prisão processual, negou-lhes motivadamente
a apelação em liberdade.